Tribunal: STF
Processo: HC 92874
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
   INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTS. 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76.
   LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART 5º, XLIII, DA
   CONSTITUIÇÃO. INAFIANÇABILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DEFESA
   PRÉVIA. ART. 38 DA LEI 10.409/02. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AO
   PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I
   - A proibição da liberdade provisória nos crimes hediondos e
   equiparados decorre da própria inafiançabilidade imposta pelo
   art. 5º, XLIII, da Constituição Federal à legislação ordinária
   (Precedentes).
II - A inobservância do rito instituído pela
   então vigente Lei 10.409/02, art. 38, resulta na nulidade da ação
   penal desde o recebimento da denúncia, inclusive
   (Precedentes).
III - Ordem concedida de ofício.